Tribunal: TCU
Processo: 020.737/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1466/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 155/2023, sob a responsabilidade de Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com valor estimado de R$ 155.852.132,23, cujo objeto é a contratação, por meio de credenciamento, de empresas facilitadoras de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios, para prestação continuada dos serviços de emissão de moeda eletrônica destinada ao fornecimento de vale-alimentação e refeição para os empregados do Serpro, no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), sem mão de obra dedicada; Considerando que a representante alega, em suma, que os numerários deveriam ser repassados antecipadamente à contratada; e que a exigência de atestado de capacidade técnica por período não inferior a 3 anos consecutivos não encontra amparo legal e restringe a competitividade do certame; Considerando que é vedado o pagamento antecipado pela prestação do serviço, salvo em condições excepcionais, devidamente justificadas e com as garantias indispensáveis, nos termos dos arts. 62 e 63, § 2o, inciso III, da Lei 4.320/1964 ( Acórdão 2518/2022-TCU-Plenário ); Considerando que, no caso concreto, a dinâmica dos pagamentos que serão realizados durante a contratação demonstra que a contratada não será onerada antecipadamente, uma vez que os estabelecimentos em que os tickets são utilizados não são remunerados no momento da aquisição dos produtos ou serviços; Considerando, ademais, que a exigência de comprovação de três anos de experiência se revela plausível em virtude da alta complexidade existente na prestação dos serviços objeto da licitação, haja vista o elevado volume financeiro a ser gerenciado e a complexidade operacional necessária para o cadastramento, gerenciamento e pagamento de diversos estabelecimentos comerciais em todo o território nacional; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) às peças 10-11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Serviço Federal de Processamento de Dados e à representante; e d) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.737/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Michele Maia Miraldo (268445/OAB-SP), representando Ifood Benefícios e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.